Tribunal: TJMT
Processo: 1003896-21.2023.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003896-21.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYK JOSIEL COELHO MACEDO - CPF: 023.493.051-98 (APELANTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO –
ASSISTÊNCIA MATERIAL DEVIDAMENTE PRESTADA –
CUMPRIMENTO
DE TODOS OS REQUISITOS
D
O
ARTIGO 26
DA
RESOLUÇÃO N. 400 DA ANAC –

VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA EFETIVA
–
INOBSERVÂNCIA AO
ARTIGO 251-A DO CÓDIGO BR
ASILEIRO DE AERONÁUTICA
-
NÃO CUMPRIMENTO -
MAJORAÇÃO DA

VERBA
HONORÁRI
A

(
ARTIGO 85, §11, DO CPC
)
–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Prestados todos os auxílios previstos na Resolução n. 400 da ANAC e não comprovados
efetivamente
os danos morais
(
artigo 251-A
do Código Brasileiro de Aeronáutica
)
, o
cancelamento de voo configura
mero descumprimento contratual
qu
e
gera apenas incômodo e
aborrecimento
.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com
a
condenação do autor/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que
o
atraso
do voo foi superior
a 4 horas
e
por isso faz jus
à reparação pretendia
, sobretudo porque p
lanej
ou com bastante antecedência a viagem, “
onde o recorrente, sua esposa e filhos nutriram profundas expectativas na realização da tão
sonhada férias
da família, sendo a primeira viagem conjunta realizada pelo casal com os filhos, portanto, possuindo um especial significado”
.

Afirma que houve falha na prestação do serviço e
que a manutenção não programada da aeronave bem como a adoção das medidas previstas na Resolução n. 400/2016 da ANAC não exclue
m
a responsabilidade civil da apelada.

Diz que não foi observado o artigo 27, inciso I, da referida
norma, o qual prevê

em hipóteses como a dos autos
a comunicação facilitada com o
passageiro. Acrescenta que o fornecimento de refeição
se enquadra no inciso II
, e que foi proporcionado transporte alternativo,
nos termos do artigo 21,
sendo os danos morais presumidos

(
in
re

ipsa
)
.

Nas
contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 223689668).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou a Ação sob o argumento de que ele e sua família compraram passagens aéreas para Maceió
(
AL
)
,
saindo de Cuiabá
em 9-10-2023
, com conexão em Recife-PE, contudo
não
conseguiram
, por culpa da apelada,
estar
a tempo do embarque para o
destino final
, onde o avião deveria ter pousado à 00h05
.

Afirma que a companhia aérea ofereceu a opção de voo no dia seguinte às 12h ou transporte terrestre (van), com chegada em Maceió às 5h.

Aduz que
é devida a reparação por dano moral decorrente d
a falha na prestação do serviço, sobretudo porque
perdeu o
compromisso
agendado e
esta
va

com
criança de colo.

A apela
da, por sua vez,
argumenta que se aplica nesta lide a excludente de responsabilidade, pois
o
cancela
mento

d
o voo
se deu por
motivo de manutenção não programada da aeronave.

A Resolução n. 400 da ANAC, ao tratar de atraso, cancelamento, interrupção de serviço e preterição de voos, estabelece o seguinte:

Art. 21.
O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro
, nos seguintes casos:

I -
atraso
de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II -
cancelamento
de voo ou interrupção do serviço
;

III - preterição de passageiro; e

IV -
perda
de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador
.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Assistência material

Art. 26.
A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos
:

I -
atraso
do voo
;

II -
cancelamento
do voo;

III -
interrupção de serviço
; ou

IV -
preterição
de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I -
superior
a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II -
superior
a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

(...)

§ 3o O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

A
apela
da

prestou todos os auxílios previstos no artigo acima transcrito, quais sejam, comunicação a respeito do ocorrido, oferecimento de alimentação
(cujo
respectivo
documento foi apresentado pelo próprio apelante
nas razões recursais
)
e
deu opção de reacomoda
ção
em voo no dia seguinte ou transporte terrestre
(ID. 223689653 - págs. 11/12)
, tendo ele
preferido
este último
.

Diante disso
,
e da não comprovação efetiva de que o autor tenha se submetido a situação constrangedora, humilhante ou violadora de direitos da personalidade,
conclui-se que
houve
mero
inad
i
mple
mento contratual
que gera apenas

aborrecimento

e incômodo
.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGACIONAL. T
RANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 04 HORAS NA CHEGADA AO
DESTINO FINAL
. SITUAÇÃO TOLERÁVEL INERENTE À ATIVIDADE.
SUPORTE MATERIAL DEVIDAMENTE PRESTADO
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS EM CONCRETO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que adquiriu passagem aérea da companhia ré, com saída do aeroporto de Natal/RN para o aeroporto de Porto Alegre/RS, para o dia 23 de janeiro de 2023, com saída às 6h35min. Relata que o pouso estava previsto para as 14h50min. Narra que ao chegar no aeroporto tomaram conhecimento de que o voo havia sido cancelado. Aduz que o voo chegou em Porto Alegre/RS às 21h55mim. Sustenta que a ré ofereceu voucher alimentação e um voucher de R$500,00 (quinhentos reais) para viagens futuras. Pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Sentença que julgou improcedente a ação. 3. O caso em comento trata-se de uma relação de consumo, em que operada a inversão do ônus da prova, nos termos do disposto no art. 6o, VIII, do CDC. No entanto, ainda que com a incidência das regras protetivas da legislação consumerista, ao autor cabe comprovar os danos advindos com a situação reclamada, ao menos minimamente. O que, adianto, não o fez. 4.
A despeito da falha na prestação do serviço da empresa aérea, esta cumpriu as exigências estipuladas pela agência reguladora. A resolução no 400 de 13-1-2016 da
ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil, em seu artigo 27, dispõe ser responsabilidade da companhia aérea a assistência material nos atrasos superiores a 02 horas
. No entanto, o presente feito versa apenas sobre indenização por danos morais. E, no ponto, não se tratando de danos morais in
re

ipsa
, dependem de comprovação. 5. Atrasos nas chegadas e partidas de voos são acontecimentos comuns, inerentes à atividade. Para que a situação gere o dever de indenizar, o consumidor deve comprovar situação excepcional, transtorno superior ao que seria suportável para a situação, capaz de gerar dano, tal como a perda de um compromisso em razão do atraso. O entendimento desta Turma Recursal é no sentido de que o direito à reparação de dano extrapatrimonial surge quando há a lesão a um bem imaterial integrante da personalidade do indivíduo, causando sofrimento, dor física ou psicológica. Contudo, não é toda situação desagradável e incômoda vivenciada faz surgir o direito ao ressarcimento por danos morais. Na espécie, os eventuais transtornos suportados pelo autor em razão do ocorrido não foram capazes de gerar o abalo moral indenizável. 6. Precedentes desta Turma Recursal Cível: Recurso Inominado, No 50112340520228216001, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano
Viero

Giuliato
, Julgado em: 06-07-2023; Recurso Inominado, No 50066238520228213001, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano
Viero

Giuliato
, Julgado em: 09-03-2023. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.
”

(Recurso Inominado, No 50082019820238210010, Terceira Turma Recursal Cível,
Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira
Heerdt
, Julgado em: 01-08-2024)
.
(Sem destaque no original).

O fato de o autor ter viajado parte do trecho via transporte terrestre, por escolha dele próprio, não caracteriza por si só o dano moral, que neste caso tem de estar comprovado (art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica).

Vale registrar que nem sequer foi produzida prova da suposta perda do compromisso agendado.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024